Tribunal: TJDFT
Processo: 0750459-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. AJUIZAMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de oposição, acolheu os embargos de declaração opostos, sem, contudo, deferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pela recorrente.
2. No caso, a sentença que, em conjunto, julgou procedente a ação de oposição oposta pela agravada em face da agravante, determinando a reintegração da primeira na posse do imóvel, e improcedente a reintegração de posse oposta contra a recorrente, já transitou em julgado.
3. Eventual superveniência de julgamento de procedência da ação de usucapião declarando ser a agravante a proprietária do imóvel, não é, necessariamente, contraditória com a decisão de reintegração de posse da terceira no imóvel, porquanto regulam situações distintas – posse e propriedade.
4. Em tal circunstância não cabe suspensão da decisão que determinou a reintegração da terceira (opoente) na posse do imóvel.
5. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa tampouco violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que a continuidade da marcha processual, tal qual decidido pelo douto Juízo, não impedirá a ora agravante de defender seu pleito prescricional, cujo justo título, se assim reconhecido, lhe permitirá a aquisição do direito de propriedade.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.